Tribunal: TJMT
Processo: 1069168-23.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069168-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA PINTO DA SILVA - CPF: 710.071.561-04 (RECORRENTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso

:

1069168-23.2022.8.11.0001.

Recorrente(s)

:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrida(s)

:

PATRÍCIA PINTO DA SILVA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA – OBESIDADE MÓRBIDA – LAUDO MÉDICO – CARÊNCIA PARA PREEXISTENTE – URGÊNCIA – COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 211405122), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
procedente
a pretensão contida na inicial, condenando a reclamada a pagar a demandante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN.

Ainda, confirmou a liminar (id. 211405078/PJe2).

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de ilicitude por parta da requerida – Necessidade de cumprimento do prazo de carência contratual – previsão legal e contratual – ausência de abusividade. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamante, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a requerente é usuária do plano de saúde oferecido pela requerida (Carteira nº 0560012413000132), desde junho/2021, cuja segmentação é “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia” (conforme carteira do plano - id. 211405057 PJe2).

Aduz que apresenta obesidade grau II e com insatisfatória resposta ao tratamento clínico.

Diante disso, após exames e consultas realizadas com diversos médicos especialistas, conforme documentos anexados, foi detectada a associação da obesidade à comorbidades, sendo uma delas, a pré-diabetes.

Assevera que possui também outra comorbidade, que é a hipertensão (pressão alta), e que estas poderão ser sanadas por intervenção cirúrgica.

Pontua que, por conta de alteração hormonal, chegou a pesar 106 kg, com índice de massa corporal (IMC) de 40,4, e que tentou emagrecer por dietas e medicamentos, sem êxito.

Ressalta que foi indicado o tratamento cirúrgico para obesidade, com objetivo de melhoria de vida e de tratamento.

Assim, diante do quadro clínico, a demandante protocolou requerimento administrativo em 18/10/2022, para que a requerida autorizasse a realização de procedimento de Gastroplastia (cirurgia bariátrica) por videolaparoscopia, contudo, o pedido foi indeferido, sob argumento da necessidade de cumprimento de carência de 24 (vinte e quatro) meses (id.

211405074/PJe2).

Pois bem, compulsando os autos, a r. sentença recorrida não comporta reparos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, ponderando que:

(...)
A requerida alega a legalidade de sua conduta ao negar o pedido dos exames em razão do não cumprimento do prazo de carência contratual pela autora.

Já a autora alega que diante do seu grau de obesidade o caso era de urgência, incabível a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico que necessitava a autora e indicado por profissional da área de saúde.

Em análise da Lei que dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde (Lei 9.656/98), é possível concluir que há a limitação legal para fixar o período de carência: “300 dias para partos a termo, 180 dias para demais casos, e 24 horas para cobertura de casos de urgência e emergência (art. 12, V)”.

Portanto, negar um tratamento de urgência e emergência sob o raso argumento do não cumprimento do período de carência é – em grande parte – um claro descumprimento do dispositivo legal da lei regulamentadora dos Planos de Saúde, assim como o descumprimento do direito de atendimento ao consumidor.

É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência, caso ocorra uma negativa de tratamento, procedimento médico ou medicamentos em situações de urgência e emergência, estamos diante de uma clara abusividade que merece ser revertida em prol do consumidor/paciente, devendo plano garantir a cobertura emergencial no prazo de 24 horas.

Art. 35-C, da Lei dos Planos de Saúde (9.656/98): “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos [...] I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”

Não cabe aos planos de saúde limitar o tipo de procedimento a ser prescrito, cuja incumbência é do médico do paciente.

No presente caso, observo que a autora apresentou a recusa da requerida à Id. 106181851 e laudos médicos indicando a urgência da realização imediata da cirurgia à Id. 105231349. (
...)
grifei.

O artigo 14, do mesmo diploma legal, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não se desincumbindo do ônus da prova, a reclamada deve responder objetivamente pelos danos causados à parte consumidora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos
danos morais
, estes restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
decorrente da recusa indevida, tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

RECURSO
INOMINADO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA - INSTABILIDADE DE SINAL -
RECLAMAÇÕES

ADMINISTRATIVAS
NÃO ATENDIDAS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2024.Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator (N.U 1059783-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim: “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada a título de
danos morais
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024